Tribunal: STF
Processo: HC 178753
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
PRONÚNCIA – HIGIDEZ. Constando da decisão de pronúncia notícia da materialidade e indícios de autoria a justificarem a atuação do Conselho de Sentença, ante elementos coligidos sob o crivo do contraditório, não cabe, sob argumento de haver sido baseada exclusivamente em dados colhidos na fase policial, o afastamento.